Tribunal: TJMT
Processo: 0005451-04.2016.8.11.0021
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005451-04.2016.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO LEAO - CPF: 088.185.761-00 (APELANTE), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (ADVOGADO), AUGUSTA MARIA SAMPAIO MORAES - CPF: 509.069.171-15 (ADVOGADO), ENEIAS DELATORE DA SILVA - CPF: 126.161.091-15 (APELADO), ELISABETH MARTINS FERREIRA - CPF: 208.726.581-04 (ADVOGADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO - CPF: 052.868.561-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL: 0005451-04.2016.8.11.0021

APELANTE: JOSE ANTONIO LEAO

APELADO: ENEIAS DELATORE DA SILVAA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC/15) – COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS FORA DO PRAZO – PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – CAUSA DE VALOR EXPRESSIVO – IRRAZOABILIDADE DA EXTINÇÃO – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA PELO JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

Diante do expressivo valor da causa, não se afigura razoável a extinção do processo sem resolução do mérito em razão de a complementação das custas processuais ter ocorrido fora do prazo, mormente se efetivada antes da prolação da sentença, não podendo, nesta hipótese, o rigor da lei e o excesso de preciosismo impedirem a prestação jurisdicional.

Assim, à vista dos princípios da economia processual e da primazia pelo julgamento de mérito, a anulação da sentença para considerar válida a complementação das custas realizada pelo autor é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE ANTONIO LEAO
contra a sentença proferida na
Ação de Reintegração de Posse
movida em face de
ENEIAS DELATORE DA SILVA,
que julgou extinto o processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, sustenta o apelante que houve o recolhimento correto das custas, tendo sido justificado ao juízo que a complementação das custas deveria ser proporcional ao proveito econômico, ou seja, à área esbulhada (240 alqueires) e não ao valor da sua totalidade (R$ 1.800.000,00).

Assevera que houve o recolhimento da guia complementar pelo apelante sobre o valor do contrato (R$ 1.800.000,00), cujo pagamento foi efetuado em 01/10/2018, antes da prolação da sentença terminativa (24/10/2018), não configurando assim qualquer prejuízo ao processo.

No mais, defende a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e inafastabilidade da prestação jurisdicional, devendo ser levado em consideração a complementação das custas realizada, principalmente em razão do seu expressivo valor (R$ 20.609,87).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 37136966).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, ingressou com presente Ação de Reintegração de Posse em face do requerido/apelado, argumentando, em síntese, ter sido esbulhado numa érea de aproximadamente de 100 hectares, referente à propriedade adquirida em 17 de agosto de 2015, com área total de 2.906 hectares, denominada “Fazenda Vista Alegre”, localizada no Município de Cocalinho-MT, pelo valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais).

Consta que foi acolhida impugnação ao valor da causa apresentado pelo réu (ID 37136491), cuja decisão foi publicada no dia 20/04/2018 (DJE 10240 – disponibilizado no dia 19/04/2018), sendo determinado pelo Juízo singular que o autor promovesse a adequação do valor da causa para o montante de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), bem como efetuasse o pagamento da complementação das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.

O autor manifestou-se por meio de petição acostada no dia 16/05/2018, requerendo a reconsideração da decisão que determinou a correção do valor da causa e a complementação do valor das custas (IDs 37136493 e 37136494).

Tal pleito foi indeferido pelo julgador singular, em decisão disponibilizada no DJE n. 10297 do dia 18/07/2019 e publicada no dia 19/07/2019, sendo determinada a intimação do autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolhesse tais valores, sob pena de extinção do processo sem a resolução do mérito.

Em petições acostadas nos dias 26/06/2018 (fls. ID 37136497) e 12/07/2018 (ID 37136950), o autor requereu o prosseguimento do feito, sendo certificado o decurso do prazo para o recolhimento da complementação das custas (ID 37136952).

No dia 13/08/2018 o demandante aduziu que não teria condições financeiras de efetuar o pagamento das custas processuais, requerendo a reconsideração da decisão para que o valor da causa fosse atribuído em montante inferior (ID 37136953).

Em 1o/10/2018 as custas foram recolhidas (ID 37136960).

Ulteriormente, sobreveio a sentença recorrida.

Pois bem
.

Inicialmente, insta salientar que a decisão que acolheu a impugnação ao valor da causa foi publicada no dia 20/04/2018 (DJE 10240 – disponibilizado no dia 19/04/2018), ocasião em que deveria ter sido discutido, por meio do recurso adequado, ou desacerto ou não de tal questão, competindo a este Tribunal, neste momento, apenas a análise da sentença de extinção.

Resta incontroverso dos autos a complementação das custas pelo autor fora do prazo, cingindo o recurso no pedido de aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, a fim de considerar o pagamento realizado a destempo, anulando a sentença.

Com efeito, conforme se observa da narrativa dos fatos acima, embora a destempo, houve a efetiva complementação das custas processuais pelo autor antes da prolação da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito (ID 37136960).

Neste particular, insta salientar que o novo Código de Processo Civil tem como princípio norteador a "
primazia da resolução do mérito
" (art. 139), cujo objetivo é o de alcançar o julgamento de mérito com a possibilidade do saneamento de vícios processuais e suprimento de pressupostos, a fim de que tenha sequência o processo, sem que ele seja prejudicado por incidentes que podem ser sanados pelas partes.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PLANILHA DE EVOLUÇÃO DE DÉBITO E FATURAS DO CARTÃO. INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. JUNTADA POSTERIOR. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MERITO. PROVA DA LIQUIDEZ DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

- São indispensáveis para a propositura da ação monitória fundada em contrato de cartão de crédito, a planilha de evolução do débito e as faturas do cartão.

-
A apresentação extemporânea das faturas, visando a sanar o vício pertinente à ausência de documentação indispensável à propositura da ação, deve ser relegada em função do princípio da primazia do mérito, norteador do Novo Código de Processo Civil.

- A ação monitória objetiva conferir força executiva, de forma célere, à prova escrita que não tem esta qualidade. Assim, o débito objeto desta demanda deve ser satisfatoriamente demonstrado pelo autor, sob pena de julgamento a ele desfavorável
."

(TJMG -

Apelação Cível

1.0687.15.000273-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/08/2018, publicação da súmula em 04/09/2018) g.n.

No caso, a demora para complementar as custas demonstra que o autor teve dificuldade em reunir o montante necessário para o seu pagamento (R$
20.609,87),
de modo que a manutenção da sentença apenas agravaria tal situação ou até mesmo impossibilitaria a prestação jurisdicional, uma vez que, além da sucumbência da presente demanda, o apelante ainda precisaria arcar novamente com as custas do processo para o ajuizamento de nova ação.

Assim, diante do expressivo valor da causa, não se afigura razoável a extinção do processo sem resolução do mérito em razão de a complementação das custas processuais ter ocorrido fora do prazo, mormente porque foi efetivada antes da prolação da sentença, não podendo o rigor da lei e o excesso de preciosismo impedirem a prestação jurisdicional.

Desta feita, à vista dos princípios da economia processual e da primazia pelo julgamento de mérito, a anulação da sentença e considerar válida a complementação das custas realizada pelo autor, com o prosseguimento do feito, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso a fim de anular a sentença monocrática para considerar válida a complementação das custas realizada pelo autor e determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem para o seu regular processamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020